Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733291-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D'vida Águas Minerais LTDA contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos de ação de despejo com pedido de concessão liminar, suspendeu o andamento da demanda até o julgamento definitivo de outra ação de responsabilidade, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “A suspensão do processo é necessária para aguardar o desfecho da ação de responsabilidade no 0729153-30.2017.8.07.0015, cujas questões são essenciais para a resolução do mérito da presente demanda” (id. no 201203234, processo de origem no 0731125-67.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão de suspensão não se justifica, pois a demanda de despejo não depende do julgamento da referida ação de responsabilidade para ser decidida. Afirma que o contrato de arrendamento, objeto da demanda de despejo, foi autorizado pelo Juízo da Vara de Falências, o que comprova a inexistência de decisão que indisponibilizou os bens envolvidos. Argumenta que a suspensão do processo está causando prejuízos ao recorrente, como a venda de móveis que estão na propriedade arrendada e o acúmulo de uma dívida de energia elétrica no montante de R$ 1.333.074,97, valores que estão sendo utilizados pelo agravado sem compensação. Salienta que a continuidade da suspensão poderá resultar em danos irreversíveis ao seu patrimônio, configurando assim a urgência na retomada do processo. Requer seja concedido efeito suspensivo, para que o processo de despejo continue a tramitar. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar a continuidade do andamento processual. Preparo recolhido (id. no 62769972). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Como relatado, cuida-se de decisão do Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos de ação de despejo com pedido de concessão liminar, suspendeu o andamento da demanda, ao fundamento de que a suspensão do processo é necessária para aguardar o desfecho da ação de responsabilidade no 0729153-30.2017.8.07.0015, cujas questões são essenciais para a resolução do mérito da presente demanda. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que a ação de despejo não depende do julgamento da ação de responsabilidade para ser decidida. Não obstante o esforço argumentativo da agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Com efeito, consoante se verifica da leitura do aludido dispositivo, o pedido veiculado no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Em que pese a tentativa de fomentar o exame da questão no agravo de instrumento, a decisão que versa sobre suspensão do processo não constitui matéria impugnável por meio do presente recurso. Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, limitando-se a pugnar pela retomada do andamento do feito originário, inviável o conhecimento da questão deduzida nesta sede recursal. Ressalto, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em tela, a suspensão do processo principal não gera um dano imediato e irreparável, já que a suspensão é temporária e visa evitar decisões conflitantes entre processos correlatos. Dessa forma, não há urgência que justifique a mitigação do rol taxativo para a interposição do agravo de instrumento. Além disso, embora a recorrente alegue que a suspensão do processo está causando prejuízos financeiros irreparáveis, como a venda de móveis e o acúmulo de dívida de energia elétrica, tais fatos não configuram urgência processual. Ainda que verdadeiras, tais questões podem ser resolvidas posteriormente, inclusive com eventuais compensações financeiras ou reparações devidas, uma vez que toda a celeuma já se encontra judicializada. De outra senda, a suspensão do feito por prejudicialidade externa não envolve tão somente a urgência, mas também segurança jurídica, de modo a se evitar decisões conflitantes, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do artigo 1.105, do CPC para o caso concreto. Vale dizer, a suspensão do feito por prejudicialidade externa é cabível em qualquer demanda em que se verifique a pendência de resolução de questão prejudicial em outro processo, capaz de influenciar diretamente no resultado do processo em que a suspensão está sendo requerida. Ademais, verifico, na verdade, urgência inversa - situação em que a concessão da medida urgente pode causar mais prejuízo à parte contrária ou ao processo como um todo do que a sua não concessão -, como bem pontuado pelo membro do Ministério Público em atuação na 1a instância, in verbis: Nos autos da ação de responsabilidade, processo no 0729153- 30.2017.8.07.0015, a Requerente D ́Vida Águas Minerais Ltda. foi condenada a arcar pessoal e ilimitadamente pelo passivo a descoberto das massas falidas autoras daquela ação. Além disso, foi determinada a indisponibilidade de todos os seus bens. Ocorre que a referida sentença, proferida em 17/05/2023, ainda não transitou em julgado em razão dos recursos interpostos. Desse modo, há que se compreender que o caso sub examine só produzirá repercussão e revelará interesse para o Juízo Falimentar caso a sentença proferida nos autos da ação de responsabilização (0729153-30.2017.8.07.0015) seja mantida pelas instâncias superiores. Na hipótese de reforma da r. sentença para excluir a responsabilidade da D ́Vida Águas Minerais Ltda., o caso em questão poderá ter prosseguimento sem qualquer ingerência do Juízo Universal (id. 200612620, autos originários) Assim, inexiste razão para afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. A propósito, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO PELO STJ. CONTEÚDO DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.015, do CPC, o pronunciamento do juiz que determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do recurso de agravo de instrumento, bem como para aguardar o julgamento de tema repetitivo pelo STJ, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. A rigor, o pronunciamento judicial que determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do agravo de instrumento possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. 3. Agravo interno não provido. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator